Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Vistos etc. Em sua manifestação no ID 60506137, a Procuradoria de Justiça informou a prolação de sentença nos autos principais em 18.06.2024 que julgou improcedente o pedido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator